Tribunal: TJBA
Processo: 8134097-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8134097-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/ A.

Advogado(s):
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELIAS ADORNO DE JESUS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. TEMA 1061, DO STJ. JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE, QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929, DO STJ. VALOR DEPOSITADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.
8134097-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.